Tribunal: TJES
Processo: 0035311-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035311-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON DE SOUZA GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0035311-20.2019.8.08.0024
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente: Edmilson de Souza Gomes
Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E CRITÉRIOS OBJETIVOS. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação visando à anulação de ato administrativo que considerou o autor contraindicado em exame psicossomático no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se o exame psicotécnico aplicado observou os requisitos de legalidade, objetividade e publicidade, bem como a validade da exclusão do candidato após retificação do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. O exame psicotécnico é válido quando previsto em lei, pautado em critérios objetivos e passível de controle, requisitos atendidos no caso concreto.
5. O edital previu perfil profissiográfico com características mensuráveis e utilização de testes psicológicos reconhecidos, não sendo exigida a descrição minuciosa de todos os critérios técnicos.
6. A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade, não podendo substituir a banca examinadora na avaliação do mérito administrativo.
7. O exercício prévio do cargo de soldado não garante aptidão automática para o cargo de oficial, por se tratar de carreiras distintas.
8. A retificação do edital, que flexibilizou critérios de reprovação, não alterou o resultado do apelante, que permaneceu contraindicado por não atender ao mínimo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válido o exame psicotécnico em concurso público quando houver previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de controle, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da lide."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, X; Lei Estadual nº 6.184/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485; STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP; TJES, Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000; TJES, AC 0241901289831; TJES, AC 0029802-11.2019.8.08.0024; TJES, AC 0002240-90.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº:
0035311-20.2019.8.08.0024

APELANTE:
EDMILSON DE SOUZA GOMES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O TO

Conforme lancei em relatório, versam os autos de apelação cível por meio da qual pretende
Edilson de Souza Gomes
(Id. 11521324) ver reformada a sentença (Id. 11521323) que, em sede de ação de procedimento comum, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o ato administrativo que o considerou contraindicado na etapa de exame psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial necessária para apurar a regularidade do exame; (ii) que o exame psicossomático padeceu de critérios subjetivos e genéricos, violando os princípios da objetividade e da publicidade; (iii) que houve falta de transparência e motivação técnica suficiente no laudo de contraindicação, o que impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa; (iv) que a análise do perfil profissiográfico constitui antecipação ilegal do estágio probatório; (v) que sua ficha funcional como soldado da PMES há mais de seis anos, sem registros de transtornos psicológicos, contradiz o resultado de inaptidão; e (vi) que a retificação do edital no curso do certame, abrandando critérios, evidencia o reconhecimento de falha técnica pela própria Administração.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (Id. 11521327), pugnando pela legalidade do certame amparada na Súmula Vinculante nº 44 do STF e na Lei Estadual nº 3.196/1978.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso passo a análise do mérito.

o apelante insurge-se contra o ato de sua exclusão do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018-CFO/PMES, após ter sido considerado contraindicado na fase de avaliação psicossomática por não atingir os percentis mínimos nas características de memória, impulsividade e ansiedade.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o exame foi pautado em previsão legal expressa e critérios objetivos previamente definidos no instrumento convocatório, devendo ser preservada a discricionariedade técnica da banca examinadora.

Cinge-se a controvérsia a aferir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a legalidade dos critérios adotados na avaliação psicológica aplicada, bem como a repercussão da retificação editalícia no resultado do certame.

De início, quanto ao cerceamento de defesa, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o julgamento antecipado da lide é plenamente cabível quando o magistrado reputa desnecessária a produção de outras provas, sendo o juiz o destinatário final do arcabouço probatório (art. 355, I, CPC).

Conforme orientação sufragada pelo STJ no
AgInt nos EDcl no REsp nº 1803933/SP
, não configura nulidade o indeferimento de prova pericial quando os elementos documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia. No caso específico deste certame (Edital 03/2018), este Sodalício já assentou a desnecessidade de perícia para aferir aptidão particularizada, visto que o candidato deve ser avaliado sob critérios universais estabelecidos para todos os concorrentes (
TJES, AC 024190128983
1
;
AC 0029802-11.2019.8.08.0024
).

Pelo exposto, rejeito a nulidade alegada.

Para o correto deslinde da controvérsia, importa salientar que a validade do exame psicotécnico pressupõe a observância de três requisitos cumulativos: (a) previsão em lei; (b) objetividade dos critérios de avaliação; e (c) publicidade e recorribilidade do resultado. Tais pressupostos encontram-se atendidos na espécie.

A previsão legal repousa no art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978 e no art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000. Quanto à objetividade, o Edital nº 03/2018 desincumbiu-se de enunciar no seu Anexo III o perfil profissiográfico exigido, listando doze características aferíveis e os respectivos percentis esperados.

Importante salientar que este Tribunal de Justiça, no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000
, pacificou que não é exigível que o edital explicite pormenorizadamente todos os critérios técnicos dos testes, bastando um grau mínimo de objetividade para preservar a finalidade da avaliação. A utilização de testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia, como o Beta III e o IFP II, reforça o caráter científico da etapa.

Assim, a alegação de que o histórico funcional do apelante como Soldado da PMES garantiria sua aptidão automática para o oficialato não merece prosperar. Trata-se de carreiras distintas, com requisitos de ingresso e perfis psicológicos diversos. O concurso para Oficial constitui novo certame, submetido aos seus próprios requisitos legais e editalícios.

Noutro viés, no tocante à retificação do edital (5º Termo), observa-se que a Administração agiu no exercício da autotutela para abrandar o critério de reprovação, permitindo a contraindicação apenas se o candidato falhasse em três ou mais características. No caso em tela, verifica-se que o apelante foi contraindicado exatamente em três características (memória, impulsividade e ansiedade). Portanto, a alteração não lhe causou prejuízo, pois sua inaptidão persistiu tanto sob a égide do critério original quanto do retificado, conforme entendimento exarado por esta Câmara na
AC 0002240-90.2020.8.08.0024
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a exclusão do candidato decorreu de avaliação técnica regular, pautada em critérios objetivos e legais, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na aferição do mérito administrativo (Tema 485 do STF).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Considerando a sucumbência recursal e o trabalho adicional realizado em sede de apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

1
A pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190135681, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)